Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705092-32.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CRUZ FRANCISCA DE MOURAS REIS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator